Tribunal: STF
Processo: Rcl 70466
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 560.900 (TEMA N. 22 DE RG). CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL. RAZOABILIDADE NO IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIR EM CERTAME. IMPUTAÇÃO DE CRIME GRAVE. HOMICÍDIO DOLOSO. EXCEÇÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.